Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de manifestação conjunta das partes em que “desistiram da presente demanda” e “renunciaram” ao direito pleiteado e aos honorários fixados em sentença. A petição foi subscrita exclusivamente pelos patronos dos litigantes (ID 19205713). Todavia, a procuração outorgada pelo autor à sua advogada, não confere expressamente os poderes para renunciar ao direito em que se funda a ação, na forma exigida no artigo 105 do diploma processual civil (ID 19204586). Assim, concedo ao recorrido o prazo de 15 (quinze) dias, para regularizar a representação processual, trazendo aos autos o instrumento procuratório com a outorga de poderes específicos para renúncia. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46